Tribunal: TJES
Processo: 0009329-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009329-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON RIZZOLI PEREIRA e outros (22)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. EXCLUSÃO DE CERTAME INTERNO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO OMISSIVO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, apesar de ter negado provimento ao recurso de apelação interposto por ANDERSON RIZZOLI PEREIRA E OUTROS (+22), deixou de registrar o voto condutor do acórdão embargado. Os embargos alegam omissão quanto à ausência do voto no acórdão publicado, requerendo sua devida inclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência do voto do relator; (ii) definir se a pretensão deduzida na apelação encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão embargado, pois, no campo destinado ao voto do magistrado, constava apenas a ementa do julgado, sem o conteúdo da fundamentação, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

A pretensão dos autores refere-se à sua exclusão do certame interno (CHS 2012/2) da Polícia Militar do Espírito Santo, sob fundamento de não atendimento aos requisitos do art. 14, II, da LC nº 467/2008.

O termo inicial da prescrição se dá no momento em que os autores tomaram ciência do ato lesivo — a exclusão do certame, ocorrido em 2012 —, sendo irrelevante, para esse fim, eventual acordo celebrado em 2019 entre o Estado e outros militares.

O ajuizamento da ação em 2021 configura lapso superior ao prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, incidindo, portanto, a prescrição do fundo de direito.

O acordo mencionado pelos autores foi celebrado em processo diverso, possui efeitos restritos às partes e, além disso, encontra-se suspenso por decisão proferida em ação anulatória, o que afasta qualquer pretensão de extensão de seus efeitos com base no princípio da isonomia.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que, em casos de eliminação em concursos ou processos seletivos, o prazo prescricional começa a fluir da data da ciência inequívoca do ato lesivo, nos termos da teoria da actio nata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão consistente na ausência do voto no acórdão configura vício sanável por meio de embargos de declaração, com possibilidade de efeitos modificativos.

O prazo prescricional para discutir exclusão de certame interno por ato administrativo inicia-se com a ciência inequívoca do ato lesivo, nos termos da teoria da actio nata.

A celebração de acordo entre a Administração e terceiros não renova o prazo prescricional nem gera efeitos erga omnes, especialmente quando tal acordo encontra-se suspenso judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 332, §1º, 487, II, 1.022, I e II, e 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC nº 467/2008, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.535.836/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 03.03.2020, DJe 06.03.2020; STJ, AgRg no REsp 1360762/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.09.2013, DJe 25.09.2013; TJES, Apelação Cível nº 0005633-86.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 17.08.2021, pub. 11.01.2023; TJES, Apelação Cível nº 024200184620, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 17.08.2021, pub. 25.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão ID 12572749,
que
, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto
por
ANDERSON RIZZOLI PEREIRA E OUTROS (
+
22)

e manteve a prescrição declarada pela sentença.

Em suas razões
ID 1348574
7 o

Estado
embargante
alega
que
o voto vencedor, proferido por este Gabinete, não consta do acórdão proferido, apontando a existência do vício de omissão e requerendo a sua correção.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos e, passo a analisar as suas razões.

Sem maiores delongas, verifico que assiste razão ao
ente público
embargante,
pois verifica-se do Acórdão pulicado (ID 12572749) que no campo referente ao Voto do Magistrado (ID 11905110) foi registrada a ementa do julgado, tanto quanto no Campo própria da Ementa (ID 12539262).

Portanto, diante da omissão existente, Dou Provimento aos aclaratórios interpostos para saná-la e, em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo, passo, nesta ocasião, a
registrar o voto proferido conforme a Certidão de Julgamento ID 12571911,

nos seguintes termos:

T
rata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
o
r

ANDERSON RIZZOLI PEREIRA E OUTROS (+22)

contra a sentença
d
e fls. 257/258-v
,
proferida pel
o

J
u
í
z
o

da
1
ª
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que, na
A
ção
Ord
i
nária

ajuizada em face do

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
r
econheceu a prescrição da pretensão autoral, na forma dos arts. 332, §1º e 487, II do CPC/15. Nesses termos, condenou o
s
ora apelante
s
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
R$ 200,00 para cada
.

Em suas razões recursais
de fls. 262/276
,
o
s

apelante
s

sustenta
m

que

(a)
o julgamento do presente recurso deve ser suspenso em razão do ajuizamento de ação anulatória por parte do Estado do ES, com o objetivo de declarar a nulidade do acordo realizado com um grupo de militares nos autos da ação de nº 0021466-23.2016.8.08.0024;
(b)
sua
pretensão nasceu no instante em que foi homologado o acordo no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024
,
daí decorrendo a violação do seu direito de, por estar na mesma situação dos policiais militares que participaram do acordo, ser
em
também beneficiado
s
com os efeitos daquela avença;
(
c
)
o termo
a quo
para fluência do prazo prescricional, é
a
data em que foi publicado Boletim Especial do Comando Geral nº 26/
19
, quando, então, tom
aram
conhecimento do fato (acordo) e a extensão dos seus efeitos;
(c)
apesar de o acordo referido ter sido celebrado “entre as partes daquele processo”, os efeitos dele emanados inevitavelmente feriram direitos subjetivos de outros militares

Nesses termos, pede
m
a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que os apelante recolheram o preparo recursal em dobro, conforme determinado por esta Relatoria,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Antes de adentrar ao mérito da questão, faz-se um breve relato dos fatos ocorridos nos autos.

Na origem, narram os ora apelantes que são policiais militares e ao tentar participar do processo seletivo referente ao CHS 2012/2, apesar de já possuírem mais de 10 anos de efetivo serviço, tiveram cerceado o direito de inscrição no curso sob a alegação de que não preenchiam os requisitos exigidos no artigo 14, II da LC 467/ 2008, qual seja, ser cabo com no mínimo 01 ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 anos de efetivo serviço.

Aduzem, ainda, que em 2019 foi realizado Acordo nos autos da Apelação cível nº 0021466-23.2016.8.08.0024, momento em que o Estado voltou a se manifestar de forma favorável a pedido idêntico de outros militares prejudicados.

Por tal razão, afirmam não ter lhes restado alternativa, senão o ajuizamento da presente ação a fim de garantir o ressarcimento de preterição.

Postas estas premissas, salienta-se que a prescrição é o instituto que evidencia a dinâmica existente entre o direito e o transcurso do tempo. Desse modo, a prescrição extintiva faz com que o decurso do lapso temporal impeça o titular concretizar uma pretensão ante a sua inércia durante o prazo que lhe foi concedido para concretizar o seu poder de exigir.

No âmbito do direito administrativo, a prescrição de fundo de direito é aquela em que não há renovação do marco inicial para ajuizamento da ação, de modo que no momento em que a administração incorre em dívida com o administrado,
entende-se que se inicia o cômputo do prazo prescricional.

O E. Ministro Moreira Alves, no voto proferido no RE nº 110.419/SP, esclarece
que:
“
A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco
”.

Nesse contexto,
o
s
ora apelante
s

se
insurg
e
m

contra
o
impedimento de participar do
processo seletivo referente ao CHS 2012/2, sob a alegação de que não preenchia os requisitos exigidos no artigo 14, II da LC 467/ 2008, qual seja, ser cabo com no mínimo 01 ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 anos de efetivo serviço
–
sendo
certo que

o termo inicial para contagem do prazo prescricional
é
a data em que to
mou
ciência do
apontado
ato lesivo, isto é,
o

indeferimento de sua inscrição.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1.
“A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito” (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19/2/2013)
. 2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2018. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.535.836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito [...].
(AgRg no REsp 1360762/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 25/09/2013).

Neste caso, os apelantes tomaram conhecimento de sua eliminação do certame, ocorrido no ano de 2012. Porém, a presente ação somente foi ajuizada em 12/05/2021, ou seja, quase 10 (dez) anos após a ciência do ato lesivo por parte dos recorrentes.

Observa-se, ainda, que os apelantes não demonstram ter ajuizado nenhuma ação anteriormente, limitando-se a argumentar o ressurgimento da sua pretensão, amparado no princípio da isonomia, por ter Estado do ES firmado acordo com outros militares, em 2019, no bojo da Ação de nº 0021466-23.2016.8.08.0024.

Não obstante, conforme bem consignado pela sentença apelada, o citado acordo teve seus efeitos suspensos por força de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001787-82.2020.8.08.0000, interposto no bojo de ação anulatória em trâmite na origem, protocolada em 2016.

Somado a tais argumentos, o referido acordo foi formulado no âmbito de ação judicial, que, como basilar lição opera seus efeitos
inter partes.

Por fim, destaca-se que a jurisprudência deste Tribunal, inclusive deste Órgão Fracionário corrobora o entendimento externado, consoante se infere dos arestos a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INSCRIÇÃO INDEFERIDA NO CHS 2012/2 – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da actio nata.

2. Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005633-86.2021.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação: 11/01/23).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL 001/2006 ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI ATO NULO
PRESCRIÇÃO TEORIA DA ACTIO NATA TERMO INICIAL DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DECRETO Nº 20.910/32 AINDA QUE DERIVADO DE ATO NULO
- RECURSO IMPROVIDO
1. Segundo a Teoria da Actio Nata, o prazo prescricional da ação se inicia no momento em que o titular do direito lesado toma ciência da lesão e de seus efeitos.
2. In casu, não restam dúvidas, como bem salientado pelo juízo a quo, de que o ato supostamente lesivo se trata do Edital nº10/2007 SEJUS, que tornou público o resultado final da prova de capacidade física, no qual não consta o nome do apelante. 3. Não se olvida que o edital faz lei entre as partes, consoante o mencionado Princípio da Vinculação ao Edital. Todavia, tal princípio não possui relação com a controvérsia em comento, pois não se está a analisar o descumprimento de alguma das disposições editalícias, mas sim a data inicial da prescrição da pretensão autoral, que, conforme já elucidado, deve ser observada à luz da Teoria da Actio Nata. Isso porque o pretenso ato lesivo do direito do apelante se verificou quando da publicação dos resultados dos exames físicos, ocasião em que o participante foi efetivamente eliminado do certame. 4. Nesse sentido, não há que se falar que o ato, ainda que nulo, não se prestaria a constituir o marco temporal de início da fluência do prazo prescricional, uma vez que, justamente em razão de sua nulidade, é que violaria o direito do indivíduo. Tal entendimento já foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 1.158.353/AM; AgRg no Ag em REsp nº 342.696/DF). 5. O edital nº 001/2006 do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário foi publicado em 14/12/2006, e os atos que teriam violado o direito do apelante foram aqueles de publicação do resultado da prova de capacidade física.
Tendo em vista que o resultado do teste físico foi publicado em 14/06/2007 e a ação somente foi ajuizada em 10/11/2020, ou seja, transcorrido mais de uma década, prazo superior ao quinquênio estabelecido no Decreto nº 20.910/32, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200184620, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

Por conseguinte, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe frente a clareza dos termos do Decreto 20.910/32, que destaca, em seu art. 1º:
“[...
]
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
, não havendo que se falar em reforma da sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Destarte, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos,
com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, assim
NEG
AR
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por ANDERSON RIZZOLI PEREIRA E OUTROS (+22)
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para R$ 300,00 para cada recorrente, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO,

com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, assim
NEG
AR
PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto por
ANDERSON RIZZOLI PEREIRA E OUTROS (+22)
.